Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. CESSÃO DO CRÉDITO A OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO INFORMADA AO DEVEDOR. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SÚMULA 479 DO STJ.
1. Inicial. Narrou a autora que contratou empréstimo consignado com o réu Banco Pan em 14/4/2022, mas requereu a quitação integral da dívida em 2/6/2022, tendo o réu lhe enviado boleto bancário em nome de BSJ Consultoria Financeira Ltda, que foi devidamente pago. Relatou que, apesar do réu ter fornecido o termo de quitação em 13/6/2022, as parcelas do empréstimo continuaram a serem descontadas de seus proventos em nome do réu Banco Cetelem. Acrescentou que por meio da ajuda do PROCON/DF tomou conhecimento que o réu Banco Pan cedeu o crédito para o réu Banco Cetelem. Requereu a condenação dos réus à restituição do valor total em dobro e compensação pelos danos morais.
2. Sentença. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu Cetelem a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato vinculado ao CPF da parte autora, junto ao INSS e condenar solidariamente as partes rés a pagarem à autora o dobro da quantia de R$ 3.311,00.
3. Recurso do Banco Cetelem. Argumenta que a cessão de crédito é válida e defende a contratação digital do empréstimo. Alega que a autora promoveu a devolução do crédito à empresa estranha ao negócio jurídico. Sustenta a necessidade da devolução do valor do contrato na hipótese de ser mantida a sentença. Alternativamente requer a compensação, a fim de ser obrigado a depositar apenas a diferença entre o valor creditado na conta bancária da autora e o valor fixado em sentença.
4. Recurso do Banco Pan. Suscita, em preliminar, sua ilegitimidade por ter cedido o crédito e por não ter recebido a devolução do valor, atribuindo a legitimidade à empresa BSJ Consultoria Financeira Ltda, beneficiária do valor devolvido pela autora. No mérito, defende a validade da contratação digital do empréstimo e requer a reforma da sentença. Alternativamente, pede a restituição integral do valor emprestado à autora.
5. Recursos dos réus tempestivos. Custas e preparos recolhidos. Oferecidas contrarrazões em ambos os recursos pela recorrida Deuzenira.
6. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC. Além disso, conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
7. Da liquidação antecipada. A Resolução no 3.516/2007 do Banco Central do Brasil, alterada pela Resolução 4.320/2014, assegura ao devedor o direito de promover a liquidação antecipada dos contratos de concessão de créditos.
8. Atende ao regramento da referida resolução o cenário em que a autora, depois da celebração do contrato e antes do desconto da primeira parcela, manifestou vontade de liquidar o débito antecipadamente, requereu a quitação integral da dívida e promoveu a restituição do quantum devido ao correspondente bancário BSJ Consultoria Financeira Ltda.
9. A alegação do recorrente Banco Pan de que não mantém vínculo com a empresa BSJ Consultoria Financeira Ltda, tendo o contrato sido cedido para o réu Banco Cetelem, não produz efeito exoneratório se a cessão não foi informada ao devedor que promoveu a quitação antecipada tal como estava autorizado.
10. Estabelece o artigo 2o da Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
11. Se a parte autora promove a quitação antecipada do contrato, mostra-se indevida a manutenção dos descontos das parcelas, sendo devida a restituição em dobro, tal como definido na sentença.
12. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.
13. Recorrentes condenados as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.